Tribunal: TJPA
Processo: 0025016-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025016-86.2019.8.14.0401

APELANTE: ADNA CRISTINA GOMES NUNES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da ré. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Adna Cristina Gomes Nunes,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 8562193), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa

e pelo crime do
art. 307,
(falsa identidade)

a pena de
04 (quatro) meses de detenção

c/c
art. 69
, ambos do Código Penal Brasileiro
sob regime
aberto,
sendo substituídas as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Consta na peça acusatória que no dia 22 de outubro de 2019, por volta das 08:20 horas, policiais militares realizavam uma operação na Praça Dalcídio Jurandir, com a finalidade de coibir os crimes de tráfico de drogas e roubo no local. Segundo a denúncia, durante a operação, os agentes públicos abordaram e revistaram as pessoas consideradas suspeitas, ocasião em que a policial Nilda Alves Ferreira encontrou na posse da acusada/apelante, mais especificamente nas partes íntimas dela, 16 petecas contendo substância semelhante a droga conhecida popularmente como cocaína, bem como a importância de R$56,00 em dinheiro.

A denúncia foi recebida em 11/12/2019 (ID 85622008- pg.5)

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (Id 8562002, pag. 2)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.005334-QUI
, que constatou o peso de
5,2g
(cinco gramas e duzentos miligramas, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína
”, distribuída em 16 embalagens em plástico preto.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 8562198), alega a insuficiência de provas para condenação da ré, requerendo a sua absolvição.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8562204), debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Ana Tereza do Socorro Abucater, ID 8843259, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A apelante Adna Cristina Gomes Nunes pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença não foi capaz de provar que a apelante era proprietária da droga.

Inicialmente constata-se que a
materialidade
do crime restou evidente,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.005334-QUI
, que constatou o peso de
5,2g
(cinco gramas e duzentos miligramas, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína
”, distribuída em 16 embalagens em plástico preto.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas a que passo a expor:

O policial militar
Michel Neves Gonçalves
, ao prestar declarações em juízo relata que comumente recebia denúncias de populares sobre o intenso tráfico de drogas e assaltos ocorrido na praça, situada atrás do Batalhão onde é lotado. No dia do fato, antes de sair para uma operação foi até a referida praça, onde se deparou com um grupo de pessoas que passaram a ser abordadas e a policial feminina que participava da guarnição, ao revistar a denunciada encontrou substancia entorpecente escondida em suas partes intimas, além de uma quantia em dinheiro (ID28665382, ID28665383 e ID28665384).

A policial
Nilda Alves Ferreira
, em juízo também relata ter se deslocado até a praça em que a denunciada foi presa, tendo em vista diversas denúncias de crimes naquele local. Ao ali chegar encontrou um grupo de pessoas que passaram a ser abordadas, dentre elas a denunciada que tentou se evadir, mas foi contida e abordada junto com os demais e aparentava bastante nervosismo. A depoente foi quem indagou a denunciada, que a princípio não soube dizer seu nome nem endereço, e ao revistá-la percebeu que havia um objeto na sua roupa intima, solicitando a mesma que o retirasse no que foi atendida, se deparando com substancia entorpecente dividida em papelotes e uma quantia em dinheiro, cerca de cinquenta e seis reais, em notas de dois reais, que foram apreendidos (ID28665387 e ID28665385).

Em juízo os Policiais os referidos policiais confirmaram que a substância entorpecente foi apreendida em via pública na posse da ré.

De forma unânime, aduziram que haviam recebido denúncias com frequência acerca da ocorrência de tráfico de drogas e assaltos na praça Dalcídio Jurandir, localizada atras do Batalhão

A apelante, não foi localizada em seu endereço por isso foi decretada a sua revelia.

Observo a assertiva da defesa não restou comprovada nos autos, visto que a testemunhas policiais confirmaram terem encontrado a droga na posse da ré.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006,

bem como o crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do CPB,

para a recorrente.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Adna Cristina Gomes Nunes,
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022